Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO DE PLANO SEM AUTORIZAÇÃO DA CLIENTE. HABILITAÇÃO DE NOVAS LINHAS SEM ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CABÍVEL. DESVIO PRODUTIVO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, este quantificado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, em 09.12.2021 a recorrente teria recebido uma mensagem de texto da ré/recorrida, a qual noticiava a adesão ao “Plano Claro Controle”, bem como que a recorrente deveria efetuar o pagamento de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa nove centavos). Posteriormente, tomou conhecimento de que o saldo de R$ 60,00 (sessenta reais) de sua assinatura junto à recorrida havia desaparecido. Ao contatar a recorrida, foi informada de que o “Plano Pré-pago” foi migrado para o “Plano Claro Controle”, com o débito do saldo de R$ 60,00 para pagamento da adesão da nova assinatura. Afirma que não solicitou a migração de plano e que pediu o cancelamento do plano não autorizado. Afirma que, em que pese o cancelamento do “Plano Claro Controle” e do reestabelecimento do plano originário, a recorrente tem recebido cobranças e débitos indevidos. Por sua vez, no dia 10.01.2022 constatou que a sua linha telefônica havia sido habilitada, sem autorização, no Estado do Mato Grosso do Sul. No dia 11.01.2022, verificou que seu CPF estaria vinculado a duas novas linhas telefônicas, habilitadas nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

4. O Juízo de primeiro grau, para indeferir o pedido, concluiu que a recorrida cumpriu voluntariamente, antes da propositura da presente demanda, a obrigação de sanar as falhas apresentadas em seus serviços.

5. Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, sustenta que o dano moral restou configurado, tendo em vista a exposição a um constrangimento ilegítimo. Além disso, alega que houve falha na prestação do serviço, pois a recorrida deveria ter adotado controle preventivo em sua operação. Acrescenta que houve perda de tempo útil para a solução do caso. Ao final, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

6. Contrarrazões ao ID 39350091.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 39350081, defiro à recorrente o benefício pleiteado.

8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. Não obstante a falha na prestação na prestação do serviço, pois houve migração indevida de plano de telefonia, bem como habilitação de outras linhas em nome da recorrente, verifica-se que tais condutas da recorrida não ultrapassaram o mero aborrecimento.

9. Outrossim, a própria recorrente narra em sua petição inicial que as falhas foram corrigidas administrativamente, antes mesmo do ajuizamento da demanda, de modo que não vislumbro a existência ato ilícito (art. 186 do Código Civil), para amparar a pretensão de reparação por danos morais. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Em relação à utilização da linha telefônica para fins comerciais, a recorrente não trouxe provas de que teria perdido oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

10. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021. No caso, não restou evidencia a perda de tempo excessivo para solução do problema, o qual, cabe ressaltar, foi resolvido por intermédio do mero comparecimento da recorrente à loja da recorrida.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.